Tribunal: TJDFT
Processo: 0715386-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Verifico possível controvérsia factual quanto a descontos realizados em conta do embargante, diretamente pelo Banco embargado, e a origem desses descontos se (se referem ou não) ao adimplemento do débito oriundo da Cédula de Crédito Bancário exequenda. O extrato juntado no ID 57896022 é inconclusivo a respeito. Assim, informe o apelado Banco de Brasília S. A. se continua a descontar as prestações mensais do empréstimo após o ajuizamento da execução e se permanece algum inadimplemento. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília-DF., 17 de abril de 2024. Desembargador MAURÍCIO SILVA MIRANDA Relator